Tribunal: TJMT
Processo: 1038365-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038365-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 83.745.133/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARGARETH DE PAIVA - CPF: 350.617.826-15 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), ANDRE DE PAIVA PINTO - CPF: 796.586.361-87 (ADVOGADO), ROBERTA MARTINS MARINHO VIANA NEVES - CPF: 035.612.389-80 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO CAMILOTTI - CPF: 221.961.299-68 (AGRAVANTE), OSCAR SOARES MARTINS - CPF: 207.781.551-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARCOS AURÉLIO CAMILOTTI contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença na 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, que acolheu pedido formulado por OSCAR SOARES MARTINS para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada e incluir o agravante no polo passivo da demanda executiva. O agravante alegou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente e nulidade da citação por edital, e, no mérito, a ausência de requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de agravo de instrumento; (
ii
) verificar se é válida a citação por edital do agravante; e (
iii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente inclusão do agravante no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada e limita-se à análise da decisão agravada, que tratou apenas da desconsideração da personalidade jurídica, não tendo apreciado a prescrição intercorrente nem a validade da citação por edital.

A apreciação originária das matérias de prescrição e nulidade da citação compete ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, sobretudo quando já veiculadas em exceção de
pré
-executividade pendente de análise.

A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

No caso concreto, a empresa executada encerrou irregularmente suas atividades, não possui bens conhecidos, não apresentou justificativas para o inadimplemento e não cooperou com o processo, configurando desvio de finalidade e uso abusivo da autonomia patrimonial.

A jurisprudência admite a desconsideração da personalidade jurídica em hipóteses de dissolução irregular da empresa aliada à inviabilização do cumprimento da obrigação, como meio de preservar a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento não pode ser utilizado para veicular matérias não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

O encerramento irregular da empresa, aliado à inexistência de bens e à ausência de colaboração no processo executivo, autoriza a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 1.015, § único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.830.571/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 22.06.2020; TJ-SP, AI 2234870-19.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 17.09.2024; TJ-SP, AI 2283818-55.2025.8.26.0000, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1038365-55.2025.8.11.0000

MARCOS AURELIO CAMILOTTI
x

OSCAR SOARES MARTINS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS AURÉLIO CAMILOTTI contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 0009710-41.2000.8.11.0041, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica fo
rmulado por OSCAR SOARES MARTINS, incluindo o agravante no polo passivo da demanda executiva.

Em suas razões rec
ursais, o agravante alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que o processo ficou paralisado por mais de 5 anos (de 2011 a 2016) por inércia do agravado.

Argumenta também a nulidade da citação por edital, afirmando que não foram esgotados os meios para sua localização, havendo endereço não diligenciado.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, pois a decisão baseou-se apenas na ausência de bens da empresa executada, s
em demonstração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme exige o art. 50 do Código Civil.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente ou a nulidade da citação por edital e, subsidiariamente, indeferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Foi deferido o pedido de justiça gratuita e concedido efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 330951894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes pares:

A controvérsia
posta neste recurso cinge-se a três questões principais: (i) a ocorrência ou não de prescrição intercorrente; (
ii
) a validade da citação por edital do agravante; e (
iii
) o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente inclusão do agravante no polo passivo da demanda executiva.

Inicialmente,
no que diz respeito às alegações de prescrição intercorrente e nulidade da citação por edital, verifica-se que tais matérias não foram objeto da decisão agravada, a qual limitou-se exclusivamente à análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

O exame da decisão recorrida revela que o juízo de primeiro grau não emitiu qualquer pronunciamento acerca da prescrição intercorrente ou da validade da citação editalícia, restringindo-se a avaliar os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

É cediço que o agravo de instrumento, como recurso de fundamentação vinculada, tem seu objeto delimitado pela decisão recorrida, não podendo abranger matérias que não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo.

Assim, ainda que se trate de matérias de ordem pública, como a prescrição e a nulidade da citação, estas devem ser primeiramente analisadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ÔNUS DA
PROVA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em execução de título extrajudicial que deferiu a penhora sobre os direitos de bem imóvel em nome da executada, sob a matrícula no 153.503 do
C.R.
I de Bonfim Paulista. A agravante busca a reforma da decisão, alegando a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de
família, além de pugnar pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. II. Questão em
discussão
:
Há
duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel objeto da constrição se enquadra na proteção de bem de família, conforme a Lei no 8 .009/90; e (
ii
) saber se o Tribunal pode apreciar a alegação de prescrição intercorrente, não submetida à análise do juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir O ônus da prova de que o imóvel penhorado é o único e serve de moradia permanente à entidade familiar, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, compete ao devedor que alega o benefício, conforme o art. 373, II, do
CPC.
No caso em tela, a agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois restou incontroverso nos autos a existência de outro imóvel em nome da executada, o que afasta a proteção legal conferida à impenhorabilidade do bem de família.
A tese de prescrição intercorrente não foi submetida à apreciação do juízo de origem, de modo que a sua análise neste recurso implicaria em indevida supressão de instância, vedada pela ordem jurídica.
IV. Dispositivo e tese Recurso
improvido.
Tese de julgamento: "O ônus da prova para a configuração de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, é do devedor, e a alegação de existência de outro imóvel afasta a pretensão de impenhorabilidade. É vedada a análise de matéria não arguida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 1.026, § 2o; Lei no 8.009/90,
arts
. 1o e 5
o.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.454.463/SP.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22838185520258260000 Sertãozinho, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 16/10/2025, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025)

Ademais, conforme se depreende dos autos, o agravante apresentou exceção de
pré
-executividade (Id 213102207) no processo de origem, na qual suscitou precisamente as teses de prescrição intercorrente e nulidade da citação por edital. Tal instrumento processual encontra-se pendente de
análise pelo juízo de primeiro grau, o que reforça a necessidade de se aguardar a manifestação judicial sobre essas questões na instância originária.

A análise prematura dessas matérias por este Tribunal, além de configurar indevida supressão de instância, poderia gerar decisões conflitantes, comprometendo a segurança jurídica e o regular desenvolvimento do processo.

Assim, as alegações de prescrição intercorrente e nulidade da citação por edital devem ser apreciadas primeiramente pel
o juízo de origem, no bojo da exceção de
pré
-executividade já apresentada.

No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o art. 50 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13.874/2019, estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

No caso em análise, verifica-se que a empresa executada encerrou irregularmente suas atividades, não possui bens conhecidos, não prestou contas, não apresentou justificativa para a impossibilidade de pagamento e não cooperou com o processo executivo.

Esse comportamento revela descaso deliberado com o cumprimento da obrigação, configurando abuso da autonomia patrimonial pela utilização da pessoa jurídica como barreira à satisfação do crédito, o que caracteriza desvio de finalidade nos termos do § 1o do art. 50 do Códi
go Civil.

A jurisprudência tem reconhecido que o encerramento irregular das atividades empresariais, associado à ausência de bens e à conduta dos sócios que impede a satisfação do crédito, configura abuso da personalidade jurídica, conforme precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
ASSOCIAÇÃO.
REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FRAUDE DE CREDORES.
1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou pela confusão patrimonial.
3.
Na hipótese, a dissolução irregular da associação com o objetivo de fraudar credores é suficiente para presumir o abuso da personalidade jurídica.
4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1830571 SP 2019/0231047-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2020)

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão voltada à desconsideração da personalidade jurídica –
Sociedade empresária – Responsabilidade limitada – Encerramento irregular da sociedade ou o encerramento irregular de suas atividades ou, ainda, o desvio da finalidade social da pessoa jurídica, que deveria ter bens para garantir o cumprimento de suas obrigações, são hipóteses capazes de permitir a desconsideração da personalidade jurídica – Inteligência da Súmula no 435 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade dos sócios por dívidas da empresa – In
casu
, presente o encerramento irregular da sociedade empresária – Existente suporte fático e requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.
Dá-se provimento ao recurso.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22348701920248260000 São Paulo, Relator.: Ricardo Anafe, Data de Julgamento: 17/09/2024, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/09/2024)

Embora a mera inexistência de bens penhoráveis não seja suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, no presente caso há um conjunto de circunstâncias que evidencia o abuso da personalidade jurídica, justificando a medida excepcional.

O processo de execução tramita há mais de 20 anos sem que o credor tenha conseguido satisfazer seu crédito, apesar das inúmeras diligências realizadas.
A empresa executada encerrou irregularmente suas atividades, não possui bens conhecidos e os sócios não apresentaram qualquer justificativa plausível para o não pagamento da dívida.

Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica mostra-se necessária para evitar que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica seja utilizada como escudo para frustrar o legítimo direito do credor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025